Tribunal: STF
Processo: MS 39108
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Luís Carlos Honório de Valois Coêlho, em face de decisão proferida nos autos da Reclamação Disciplinar nº 0000133- 66.2023.2.00.0000, na qual o Eminente Corregedor Nacional de Justiça, “determinou a instauração da Reclamação Disciplinar e, cautelarmente, a suspensão de contas do impetrante nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook”.



    Em decisão monocrática proferida no dia 24 de maio de 2024 (EDoc. 27), deneguei a ordem, julgando não haver ofensa ao direito líquido e certo do impetrante, quanto à instauração da reclamação disciplinar.



    Interposto agravo regimental contra essa decisão (eDoc. 32), o processo foi pautado para julgamento em sessão virtual da Segunda Turma (pauta publicada no DJe de 25.06.2024).



    Após a inclusão em Pauta, Luís Carlos Honório de Valois Coêlho peticiona nos autos para postular a desistência do agravo regimental, “em razão de decisão do Corregedor Nacional de Justiça que homologa Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) do magistrado ora agravante” (E-Doc. 35). 



    Pede que o mandamus seja que seja extinto sem resolução do mérito, postulando a juntada aos autos, da decisão homologatória, proferida em 4 de julho de 2024 na Reclamação Disciplinar n. 0000133-66.2023.2.00.0000 que tramita no CNJ, acompanhada da ata de audiência em que se firmou o TAC.



    Iniciado o julgamento, pedi destaque do feito.



    A petição é subscrita por procuradores com poderes bastantes para desistir da ação. Presentes os requisitos legais, não há óbice ao deferimento do pedido.



    Anote-se que, salvo hipóteses de evidenciada má-fé processual, admite a jurisprudência desta Suprema Corte, a desistência, a qualquer tempo, do mandado de segurança, conforme se colhe das ementas dos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental. Processual civil. Mandado de Segurança. Possibilidade de homologação de pedido de desistência. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da possibilidade de homologação, a qualquer tempo, de pedido de desistência de mandado de segurança, ainda que tenha sido proferida decisão de mérito e independentemente da aquiescência da parte contrária. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 609415 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 05-08-2011)”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da possibilidade de homologação, a qualquer tempo, de pedido de desistência de mandado de segurança, ainda que tenha sido proferida decisão de mérito. (RE nº 231.509-AgR-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , Dje de 13/11/09).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. Desistência de mandado de segurança. Possibilidade de sua ocorrência, a qualquer tempo, independentemente da anuência do impetrado, ainda quando já proferida decisão de mérito. Precedente do Tribunal Pleno. Agravo regimental não provido. (RE 411477 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ de 02-12-2005)”.



    Verifica-se, in casu, que o ora impetrante firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Corregedoria Nacional de Justiça, nos autos da Reclamação Disciplinar 000133-66.2023.2.00.0000, o qual fora homologado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça, o que denota a perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança. 



    Ante o exposto, atendidos os requisitos legais, homologo o pedido de desistência.



    Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente